Tribunal: TCU
Processo: 031.234/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO e por Maria Nilza Mendes Campos, ex-servidora do referido Tribunal, por meio dos quais se insurgem contra o Acórdão 4.051/2020-TCU-2a Câmara (rel. Ministro Aroldo Cedraz),

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes pedidos de reexame, interpostos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região e por Maria Nilza Mendes Campos, que se insurgem contra o Acórdão 4051/2020-TCU-Segunda Câmara (rel. min. Aroldo Cedraz), que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria à interessada, negando-lhe registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos para, no mérito, e negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.